Tribunal: TJDFT
Processo: 0717150-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717150-20.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MERCIA ALVES TEIXEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes de apreciar os embargos de declaração, intime-se o embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se a matéria embargada refere-se a critérios de atualização monetária (aplicação do IPCA-E em substituição à TR): a) dos cálculos de liquidação elaborados pelo juízo da execução; ou b) dos cálculos elaborados pela COORPRE após a apresentação do ofício precatório, a partir do valor de expedição da requisição. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios